Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS DETERMINAÇÕES EM PETIÇÃO SIMPLES. NOVA ORDEM DE EMENDA COM BASE EM PONTO JÁ SATISFEITO ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. É incabível o indeferimento da petição inicial quando o autor tempestivamente apresenta emenda à inicial, regularizando os defeitos apontados pelo magistrado, ainda que não o faça em peça consolidada, substitutiva da inicial.
2. Descabida nova ordem de emenda à inicial destinada à apresentação consolidada e na íntegra de nova petição inicial, sob questão que já foi devidamente esclarecida por simples petição anteriormente apresentada, acompanhada da documentação pertinente.
3. Apelo conhecido e provido.